Tribunal: TJES
Processo: 0010906-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010906-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA SANTA BARBARA SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 986/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A parte autora pretendeu o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao pagamento de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD podem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; (ii) verificar se a Lei Complementar nº 194/2022, de natureza interpretativa, impede tal inclusão; e (iii) avaliar se a modulação de efeitos do Tema 986/STJ alcança o caso concreto da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986 (REsp 1.692.023/MT), fixou tese no sentido de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

A modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema 986 limita os efeitos da decisão apenas aos contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisão judicial com tutela de urgência ou de evidência vigente, o que não se aplica ao caso da apelante.

A superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 não altera a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ.

A alegação de ofensa a dispositivos constitucionais e à legalidade tributária não afasta a vinculação dos órgãos jurisdicionais de instância ordinária ao entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de aplicar a tese firmada no Tema 986/STJ em casos análogos, não se admitindo o sobrestamento do feito ou a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS sem amparo nas hipóteses excepcionais da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996, quando cobradas diretamente do consumidor final.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ restringe seus efeitos aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/03/2017, o que não se aplica aos que não preencherem esse requisito.

A superveniência da LC nº 194/2022 não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ, enquanto não houver decisão definitiva em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER da apelacao interposta e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COMPANHIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA S/A

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 13953202), que, nos autos da “
ação declaratória c/c repetição de indébito
” ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 13953208), a recorrente alega, em síntese, o seguinte:
(i)
a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 986/STJ ao presente caso por ausência de enfrentamento da matéria sob o prisma constitucional;
(ii)
a superveniência da
Lei Complementar nº 194/2022
, com natureza interpretativa, a qual incluiu o inciso X ao art. 3º da LC nº 87/1996, explicitando que as tarifas de TUST e TUSD não compõem a base de cálculo do ICMS;
(iii)
a violação aos artigos 150, I; 155, II; e art. 34, §9º, do ADCT da CF/1988, sustentando, assim, a inconstitucionalidade da exação; e
(iv)
ofensa aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade, notadamente diante da revogação intempestiva do Decreto Estadual nº 5.164-R/2022, que originalmente conformava a norma estadual à LC nº 194/2022. Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, com o
reconhecimento do direito de excluir as tarifas e encargos da base de cálculo do ICMS
, e a consequente
restituição dos valores indevidamente pagos
, ou, sucessivamente, o
provimento parcial
para afastar a cobrança no mesmo exercício da revogação do mencionado decreto, com a devolução correspondente dos valores.

Na origem, a ação foi ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária que obrigasse a apelante ao pagamento de ICMS incidente sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, sustentando que o tributo deve incidir exclusivamente sobre a energia elétrica efetivamente consumida.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, segundo o qual “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS
”. Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão das mencionadas tarifas na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, firmou entendimento no sentido de que: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Referida tese foi aprovada com modulação de efeitos pelo Ministro Relator Herman Benjamin, beneficiando apenas os contribuintes que, até 27.03.2017, tenham sido contemplados com decisões judiciais com tutela de urgência ou de evidência ainda vigentes, excepcionando-se aqueles que não ajuizaram demanda, os que o fizeram sem tutela, com tutela condicionada a depósito judicial ou obtida após a referida data.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos excepcionais estabelecidos para a modulação dos efeitos da decisão do STJ, nem tampouco há demonstração de decisão transitada em julgado em favor da apelante anterior a 27.03.2017, circunstância que atrai a incidência imediata da tese firmada no Tema nº 986.

Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por WEBCONTINENTAL LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, além da compensação dos valores indevidamente recolhidos, ou, alternativamente, o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema STJ 986. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica; (ii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo do Tema STJ 986. III. RAZÕES DE DECIDIR O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996. O entendimento firmado decorre da constatação de que as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são interdependentes e essenciais para viabilizar o consumo, de modo que não é possível desvinculá-las da operação que constitui o fato gerador do ICMS. A jurisprudência consolidada do STJ dispõe que o trânsito em julgado do paradigma representativo da controvérsia não é requisito para a aplicação de sua tese em casos análogos, afastando-se, assim, a possibilidade de sobrestamento do feito. Mantém-se incólume a sentença recorrida, pois o julgamento alinhou-se à jurisprudência dominante do STJ e à interpretação normativa pertinente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996, pois constituem etapas interdependentes e necessárias para a concretização do fato gerador. O trânsito em julgado de acórdão proferido em recurso repetitivo não é condição para a aplicação da tese firmada como precedente vinculante em casos similares. Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; ADCT, art. 34, § 9º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/08/2022; STJ, AgRg nos EREsp 1323199/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/02/2014. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5009934-83.2024.8.08.0024 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 19/12/2024)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – TUST E TUSD – TEMA 986/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou liminarmente a segurança pleiteada com vistas à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, com a compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à aferição da legalidade da inclusão dos encargos mencionados na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz do Tema 986/STJ. III. Razões de decidir 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema Repetitivo n.º 986, fixou tese vinculante no sentido de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ, REsp n.º 1.692.023/MT, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024). 4. A eficácia da decisão do repetitivo, apesar de não publicada quando da prolação da sentença impugnada, inicia-se com a disponibilização da respectiva ata de julgamento, conferindo-lhe aplicabilidade imediata. 5. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ não alcança a hipótese dos autos, pois não beneficia contribuintes “com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência”. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004871-14.2023.8.08.0024 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 STJ. INCIDÊNCIA DE TUST E TUST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tese repetitiva fixada quando do julgamento do Tema 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (RESP n. 1.692.023/MT). 2 - Acertada a Sentença recorrida, na medida em que a conclusão externada se encontra em consonância com a tese repetitiva fixada pelo STJ, no sentido de que não há ilegalidade na inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. 3 - Caso concreto não abarcado pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986, uma vez que a tutela de urgência, apesar de ter sido concedida em 06/06/2016, ou seja, antes de 27/03/2017 - data fixada no acórdão, não se encontra mais vigente desde a prolação do decisum recorrido, o que se deu em 25/04/2017, pelo que lícita a cobrança. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010081-78.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilerme Risso; Julg. 06/08/2024; DJES 27/08/2024)

Outrossim, embora a apelante sustente ofensa a dispositivos constitucionais e à Lei Complementar nº 194/2022, tais argumentos não afastam a incidência da tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos efeitos irradiam obrigatoriedade nos termos dos artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da ausência de trânsito em julgado de eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que venha a infirmar a jurisprudência atual.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois encontra-se alinhada com a orientação consolidada no STJ e não há, até o momento, decisão definitiva do STF que imponha interpretação diversa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
1
.

É como voto.

1
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.